Tribunal: TJES
Processo: 5000978-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000978-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JASPION PEREIRA GOMES

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.

No caso em exame, o paciente obteve a progressão ao regime aberto, sendo-lhe imposta a obrigação de monitoração eletrônica. A defesa alega que a decisão carece de fundamentação idônea e requer a exclusão da medida.

A imposição do monitoramento eletrônico como condição ao regime aberto encontra respaldo no art. 146-B, inciso II, da Lei de Execução Penal, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos do caso.

Entretanto, o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução, recurso adequado para impugnar decisões do Juízo da Execução Penal. O entendimento das Cortes Superiores é no sentido de que o writ não deve substituir recursos cabíveis, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade.

Não sendo o habeas corpus a via processual adequada para a análise da questão, deve ser reconhecida a inadequação da impetração, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não é meio adequado para impugnar decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal que comportem recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Lei de Execução Penal – LEP, arts. 93, 115, I, e 146-B, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.051/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 09/03/2021.

TJSP, HC 2234903-43.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 30/09/2023.

TJSP, HC 2288847-23.2024.8.26.0000, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 08/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara
Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, não conhecer da impetração
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000978-19.2025.8.08.0000

PACIENTE:
JASPION PEREIRA GOMES

AUT. COATORA.: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JASPION PEREIRA GOMES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da execução penal
nº 0006889-35.2009.8.08.0008
, condicionou a progressão ao regime aberto à utilização de tornozeleira eletrônica.

A
lega
a defesa que e o paciente fora beneficiado com a progressão ao regime aberto, entretanto, impondo-se a medida cautelar incompatível, de monitoração eletrônica, por meio de decisão em que empregada fundamentação inidônea e à míngua da individualização da conduta do reeducando, eis que genérica.

R
equer
seja retificad
o
o
decisum
objurgado para que seja afastada a necessidade da medida de monitoramento eletrônic
o.

Primeiramente, esclareço que o regime aberto não deve ser cumprido sem qualquer tipo de fiscalização por parte do Estado, conforme a redação expressa do inciso I do artigo 115 (“permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga”) c/c artigo 93, ambos da Lei de Execuções Penais – LEP.

Sobre o tema é certo que a imposição do monitoramento eletrônico no regime aberto encontra respaldo no art. 146-B, inciso II, da Lei de Execução Penal, que autoriza tal medida para fiscalização do cumprimento das condições impostas ao reeducando.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a tornozeleira eletrônica pode ser exigida como condição ao regime aberto, desde que fundamentada em elementos concretos do caso concreto
(HC 598.051/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 09/03/2021
).

Entretanto, insta consignar que, n
o caso dos autos,
verifica-se que o pedido defensivo diz respeito à matéria afeta ao juízo da Execução Penal, cujo meio impugnativo é o Agravo em Execução.

Importa registrar
que hodiernamente o entendimento prevalente nas Cortes Superiores é no sentido de não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a impugnações ou recursos, como também inadmitir sua impetração como sucedâneo de
agravo em execução penal
, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio e prestigiar a lógica do sistema recursa
l.

Assim, como a via eleita para a discussão de assuntos concernentes à execução da pena está inadequada, tendo em vista o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores acerca do óbice quanto à utilização do habeas corpus nos casos em que haja previsão recursal expressa à hipótese discutida, não deve ser conhecido o
wr
it.

Nesse sentido, colacion
o
o julgado a seguir:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de transferência do apenado para unidade prisional próxima à família.
Via eleita inadequada. Decisão que deve ser impugnada por meio de agravo em execução
. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar o conhecimento do writ. Impetração não conhecida. (TJSP; HC 2234903-43.2023.8.26.0000; Ac. 17210879; Bauru; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcelo Semer; Julg. 30/09/2023; DJESP 05/10/2023; Pág. 3363) – grifo nosso.

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIA INADEQUADA. 1. Paciente foi condenada definitivamente a uma pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto por ter praticado crime de extorsão majorada. Pedido para iniciar o cumprimento da pena em prisão domiciliar.
2. Não conhecimento. Supressão de instância. Com o trânsito em julgado, qualquer pedido referente ao cumprimento da pena deve ser dirigido ao juízo das execuções penais.
Matéria sequer foi levada ao juízo competente, de modo que sua apreciação por este E. Tribunal de Justiça importaria em inadmissível supressão de instância, violando competência.
3. Via inadequada. Caso seja proferida decisão desfavorável em sede de execução penal, eventual inconformismo deverá ser suscitado via agravo de execução, não se prestando, o habeas corpus, como substituto de recurso próprio
. 4. Ausência de flagrante ilegalidade. Paciente foi condenada a cumprir pena em regime semiaberto e o art. 117 da LEP prevê o benefício almejado somente a sentenciados que cumprem pena em regime aberto. 5. Ordem não conhecida, não sendo caso de habeas corpus de ofício.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2288847-23.2024.8.26.0000; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pindamonhangaba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/11/2024; Data de Registro: 08/11/2024) (TJSP; HC 2288847-23.2024.8.26.0000; Pindamonhangaba; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto; Julg. 08/11/2024) - nosso grifo

Desta forma, a meu ver, sou pelo não conhecimento da impugnação, por ausência de interesse recursal.

Desta forma,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHE
ÇO

do presente
writ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)